Tribunal: TJSP
Processo: 2165440-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA LOCATÁRIA NA POSSE DOS CAMINHÕES LOCADOS – INSURGÊNCIA DA LOCADORA – EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O INADIMPLEMENTO DE PARTE DOS ALUGUÉIS E DE DESPESAS COM CONSERTO – PRETENSÃO DA LOCATÁRIA DE ABATER QUANTIA QUE ALEGA TER PAGADO A MAIOR DO DÉBITO SUB JUDICE – QUESTÃO A SER EXAMINADA OPORTUNAMENTE

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA LOCATÁRIA NA POSSE DOS CAMINHÕES LOCADOS – INSURGÊNCIA DA LOCADORA – EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O INADIMPLEMENTO DE PARTE DOS ALUGUÉIS E DE DESPESAS COM CONSERTO – PRETENSÃO DA LOCATÁRIA DE ABATER QUANTIA QUE ALEGA TER PAGADO A MAIOR DO DÉBITO SUB JUDICE – QUESTÃO A SER EXAMINADA OPORTUNAMENTE E QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, O PRETENDIDO ABATIMENTO – ALUGUÉIS DEVIDOS NO VALOR INTEGRAL ATÉ PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O ALEGADO DIREITO AO ABATIMENTO – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA – DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO